Tribunal: CARF
Processo: 13706.004204/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004204/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.945 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA HELENA CORREA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
REGIME
DE
CAIXA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, devem obedecer ao regime de
caixa, devendo ser computadas no ano-calendário do seu efetivo pagamento e
estão sujeitos à comprovação por meio de documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004204/2008-80
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004204/2008-80

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 15.412,32, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.000,00, por falta
de indicação dos beneficiários dos serviços prestados, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 6.600,00 (fls. 5/9).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
insurgindo-se contra a glosa das despesas médicas, registrando os beneficiários das despesas
glosadas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 30/34), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 21.900,00, reduzindo o imposto suplementar para 577,51, mais acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Cabe a revisão do lançamento fiscal, mediante a retificação do valor da glosa de
deduções indevidas, com o fim de restabelecer, para fins de dedução à base de cálculo
do imposto, o valor da parcela da despesa médica comprovada com documento hábil e
idôneo.
Cientificada da decisão, em 05/06/2013 (fls. 36/37), a contribuinte, em
21/06/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 39/41), alegando, em apertada síntese
que, embora o pagamento tenha sido realizado somente em 05/01/2004, ao teor do recibo
emitido pela profissional, é fato que o tratamento foi realizado no período de agosto a
dezembro/2003, devendo assim ser considerada a despesa declarada, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/49.
Em 15/08/2013, peticiona solicitando a juntada de documentos (fls. 53/56).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004204/2008-80

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à despesa paga à profissional Maria Isabel da Silva
Estrada, no valor de R$ 2.100,00, por ter sido o pagamento realizado em 05/01/2004,
portanto no ano-calendário diverso ao ano-calendário autuado, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 30/34) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 5/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se em alegar que, embora o
pagamento tenha ocorrido no ano-calendário de 2004, o tratamento realizado refere-se ao
período de agosto a dezembro/2003 – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Vale salientar, por oportuno, que imposto de renda incide com base no regime de
caixa, importando em afirmar que as despesas realizadas deverão ser deduzidas no ano-
calendário em que foram pagas, aliás, na exata dicção do art. 80, caput do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade da despesa
recorrida – a qual, diga-se de passagem, deverá reporta-se ao ano-calendário em que foi realizado
o efetivo pagamento (regime de caixa), calhando por indevida eventual dedução em ano-
calendário diverso – e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita
conformidade com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual
mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004204/2008-80

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital